Tribunal: TJES
Processo: 0014571-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Privilegiada
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014571-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSANGELA DE BARROS GOMES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS
129, §4
o
, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2
o
-A DA LEI N. 7.716/1989.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO
§1º, I, DO ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO DOSIMÉTRICO IRREPARÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade delitivas dos crimes sediados nos artigos 129, §4
o
, do Código Penal e do artigo 2
o
-A da Lei n. 7.716/1989 são indenes de dúvidas.

2. Não se verifica a incidência do disposto no §1º, I do artigo 140 do Código Penal, já que as ofensas foram proferidas horas depois da recusa do embarque e sem a prévia provocação da vítima.

3. O processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem revela-se irretocável, tendo sido fixadas as penas-bases no mínimo legal, além de ter aplicado o regime aberto e afastada a
substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I do CP).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROSÂNGELA DE BARROS GOMES DE ARAÚJO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada incurso nas sanções do art. 129, §4
o
, do Código Penal e artigo 2
o
-A da Lei n 7.716/1989, com aplicação do preceito secundário do artigo 140, §3
o
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, 2 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo reexame necessário, em que pese a Defensora Pública, subscritora da exordial recursal, “entender que não há fundamentos que justificassem esta irresignação, no conflito de vontade recursal da defesa técnica e a vontade recursal expressamente manifestada pelo réu, prevalece o inconformismo da acusada, submetendo à segunda instância – como se totalmente impugnada fosse – a integralidade da sentença de primeiro grau para revisão.”

Requer, ainda, que o recurso seja provido, “a fim de que seja reconhecida a extinção de punibilidade do artigo 2º-A da Lei n 7.716/1989, com base no §1º, inciso I, do artigo 140 do Código Penal.”

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ROSÂNGELA DE BARROS GOMES DE ARAÚJO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada incurso nas sanções do art. 129, §4
o
, do Código Penal e artigo 2
o
-A da Lei n 7.716/1989, com aplicação do preceito secundário do artigo 140, §3
o
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, 2 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo reexame necessário, em que pese a Defensora Pública, subscritora da exordial recursal, “entender que não há fundamentos que justificassem esta irresignação, no conflito de vontade recursal da defesa técnica e a vontade recursal expressamente manifestada pelo réu, prevalece o inconformismo da acusada, submetendo à segunda instância – como se totalmente impugnada fosse – a integralidade da sentença de primeiro grau para revisão.”

Requer, ainda, que o recurso seja provido, “a fim de que seja reconhecida a extinção de punibilidade do artigo 2º-A da Lei n 7.716/1989, com base no §1º, inciso I, do artigo 140 do Código Penal.”

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 26 de julho de 2021, por volta das 04h00min, no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, localizado em Vitória/ES, a denunciada, acima qualificada, ofendeu a integridade corporal da vítima Ademário Dias da Silva; o injuriou, ofendendo sua dignidade e decoro, utilizando de elementos homofóbicos; e o perseguiu, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, perturbando sua esfera de liberdade.

Depreende-se dos autos que a denunciada, juntamente com seu esposo e filha, por volta das 02h40min do dia 26/07/21, se dirigiram ao balcão de check-in da companhia aérea Latam, onde foram atendidos pela vitima e apresentaram seus documentos para efetuarem o check-in. Na ocasião, o funcionário da empresa aérea de nome Ademário, ora vitima, verificou que o documento de identificação da filha do casal estava com prazo de validade vencido e os informou que, por esse motivo, ela não poderia embarcar.

Diante dessa situação, a ora denunciada, irritada, pediu que a vitima aceitasse os documentos apresentados, mas o funcionário informou que não seria possível diante as regras da empresa aérea, momento em que a denunciada ficou muito irritada e se ausentou do local.

Consta nos autos que, por volta das 03h42min, a denunciada retornou ao balcão da Latam para tentar embarcar, mas a vítima, em razão do horário, já tinha efetuado a negativa de embarque dos três passageiros, por não terem realizado o check-in no horário previsto. Nesse momento, ROSANGELA adentrou ao interior do balcão e pegou um rádio comunicador que ali estava e ameaçou utilizá-lo para agredir os funcionários do setor, sendo necessário que uma equipe a abordasse e a retirasse daquele local.

Ato contínuo, a vítima se posicionou em frente à abertura do check-in para impedir que a ora denunciada adentrasse novamente no recinto e passou a conversar com ela sobre as possibilidades de remarcação das passagens, momento em que ela passou a tentar agredir o funcionário, ora vitima, com socos, vindo a acertá-lo no lado esquerdo do rosto, momento em que o ofendeu dizendo “agora aprende e vira homem”.

No laudo pericial de exame de lesões corporais realizados na vítima (fl. 43) consta que ele apresentava "edema +/4 em região malar esquerda, ou seja, apresentava ofensa a sua integridade corporal.

Extrai dos autos que, após a agressão física, um segurança do aeroporto retirou a ora denunciada daquele recinto e a vítima retornou para seu posto de trabalho.

Contudo, verifica-se que, por volta das 06h34min, a vítima se dirigiu à Cafeteria Terrafé, localizada no primeiro piso do aeroporto, para lanchar e, quando descia a escada rolante, a ora denunciada o viu e passou a segui-lo. Quando chegaram à cafeteria, a denunciada ROSANGELA DE BARROS GOMES DE ARAÚJO, agindo com a intenção de atingir a dignidade e o decoro, passou a ameaçá-lo dizendo que ele "não teria visto nada" e que iria "acabar com ele, e passou, novamente, a ofendê-lo com palavras homofóbicas, tais quais, "veadinho" e "seu veado".

Os atos ilícitos cessaram, pois o marido da ora denunciada interveio e conseguiu contê-la.

Registra-se que, ao ser interrogada, a denunciada declarou que disse à vítima para “agir como um homem e não como um veado”.

Ao ser ouvida, a vítima manifestou seu desejo de representar criminalmente em desfavor da denunciada

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram as ações delituosas.

Assim agindo, a denunciada ROSÂNGELA DE BARROS GOMES DE ARAÚJO infringiu as normas dos artigos 129, caput, 140, §3° e 147-A, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, portanto, este
Parquet
requer seja recebida a presente denúncia, com a citação da denunciada, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a condenação da denunciada, de tudo ciente este Órgão Ministerial.

Diante disso, a recorrente foi condenada pela prática dos crimes sediados nos artigos 129, §4
o
, do Código Penal e 2
o
-A da Lei n 7.716/1989, com aplicação do preceito secundário do artigo 140, §3
o
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e absolvida do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Inicialmente, devo consignar que, a despeito de não haver previsão legal para o reexame necessário para a hipótese dos autos, não vejo razão para não proceder a reanálise da sentença, como pretendido pela defesa, sendo possível, inclusive, a modificação do
decisum
objurgado, de ofício, nesta fase processual, desde que em favor da ré, ora recorrente.

Ultrapassada essa questão, tenho que a
autoria
e a
materialidade
do crime sediado no artigo 129, §4
o
, do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado n. 45501090, pelo
laudo de lesões corporais
, em que ficou constatado “presença de edema +/4 em regiao malar esquerda” e pelos depoimentos prestados em sede policial e confirmados, em juízo, pelas testemunhas.

A vítima Ademário Dias da Silva relatou,
em juízo
, que a recorrente, em razão da impossibilidade de embarcar em um voo da Latam, no dia 26/07/2021, por problemas na documentação de sua filha, o agrediu em seu rosto, conforme se depreende do excerto abaixo:

(...) "que trabalha na LATAM; que faz atendimento; que não se recorda do horário(...); que chegaram para embarcar para um voo para Guarulhos (... inaudível); quando a ré se apresentou no balcão (...) com documento vencido; que a regra não passa ser somente da companhia; que é uma regra da ANAC; que para ANAC para identificação de documentação de identificação que não pode ter prazo de validade; que se tiver prazo de validade ela não deverá embarcar ou como a polícia federal diz no prazo de dez anos a partir da fisionomia; que se a identidade tiver mais de 10 anos de emissão vai pelo visual, pela característica; que se mudar a característica o documento deve ser alterado; que fora a isso quando o documento vem com data de vencimento por conta da digital a ANAC; que como tem a regra do ANAC explicou para ela, mostrou no site explicando a regra; que a ré não aceitou a explicação do depoente; que foi a partir daí que começou o acontecido; (....) que pelo terceiro vez a ré lhe perguntou quais documentos poderia embarcar e o depoente que informou que se tivesse até 12 anos incompletos: certidão de nascimento, fora isso documento com foto e ela estava com um com prazo fora da validade, mas caso tenha carteira de trabalho, mas a ré "cê é doido? Ela vai tirar carteira de trabalho nessa idade"; que informou a ré que a única possibilidade de embarque seria se você tivesse um boletim de um roubo, que faltavam 20 minutos para fechar o voo e a ré sumiu e o depoente perguntou para o esposo dela perguntando "sua esposa está onde?" ao que lhe foi respondido que a ré foi paro a delegacia, preciso saber se vão embarcar ou não"; que o esposo respondeu que ela foi fazer o boletim, mas o depoente respondeu que como ela iria fazer boletim se o documento estava no local e disse que ela tinha que saber se iria chegar nesses 15 muitos; que a ré não chegou dentro do prazo de 15 minutos; que segurou o voo mais dez minutos para poder fechar, por conta de uma documentação para ela poder chegar; que quando ela chegou, que ela apresentou boletim de documento vencido, e não perdido; que a outra opção que falou era dela ir até o juizado para obter a carta de autorização; que já tinha passado do período de espera e tinha que fazer a negativa; que permaneceu no seu posto de atendimento; que veio a marido da ré exigindo a emissão de outra passagem em outro voo e não ia pagar; que o depoente afirma que a compra da passagem a obrigação é do passageiro com qualquer documentação aérea errada, a companhia não tem que pagar; que informou que não irio passar a Sra. Chegou com documento vencido e são as regras da ANAC e a encaminhou para o balcão de remarcação; que nesse período a ré foi atrás de uma colega do depoente momento em que tomou a rádio da colega e quase bateu com o rádio na colega e isso tem nas filmagens(...); que o depoente entrou na frente porque ela ia bater nas meninas e tirou a ré dali e a passou para atendimento do meio; que a colega tirou a remarcação e passou para a ré; que a ré pegou a remarcação, olhou a remarcação de costas paro o depoente, que ela olhou a remarcação, de costas para o depoente; que ela olhou para o marido dela e olhou a remarcação de novo o depoente perguntou "a Sra. Tem mais alguma dúvida?" e a ré já virou e
deu um tapa na cara do depoente
; que fez o exame de corpo de delito;

Do mesmo modo, a testemunha Matheus Rodrigues dos Santos,
em juízo
, relatou “que ficou sabendo do tapa no rosto no momento em que a vítima subiu para tomar um café e quando indagado porque estava triste ele falou e depois as meninas tinham falado.”

A despeito da negativa da recorrente, em
interrogatório judicial
, o informante arrolado pela própria defesa, Ronaldo Garcia de Araújo, cônjuge da recorrente, confirmou,
em juízo
, a agressão praticada contra a vítima.

Veja-se:

QUE chegando lá fizeram todo o relato (inaudível) que foi passaram a sua esposa que iria imprimir o espelho da identidade dela e aí vocês viajam; que no aeroporto a vítima começou a fazer "caras e bocas" a gesticular; que em um dado momento a vítima achou que estávamos gravando ele, e ele falou assim "deixa ela gravar, deixa ela gravar"; que o ora informante disse "olha você não faça isso (inaudível)
que a partir daí ela foi para cima dele
; que o ora informante afirma que segurou e tirou ela;

Além disso, as imagens constantes da mídia acostada aos autos, embora não seja do momento exato da agressão, revelam que a recorrente estava bem nervosa no saguão do aeroporto, tendo, inclusive, entrado em local com acesso restrito aos colaboradores das companhias aéreas, ficando bem próxima da vítima, e obtido um rádio de transmissão, momento em que gesticulada reiteradamente.

Na mesma vertente, é possível evidenciar a prática do crime sediado no artigo 2
o
-A da Lei n 7.716/1989.

A testemunha Matheus Rodrigues dos Santos confirmou,
em juízo
, que presenciou os xingamentos “viado” e “viadinho” proferidos pela recorrente em desfavor da vítima.

Essa, em
interrogatório judicial
, confessou que, em um café situado dentro do Aeroporto de Vitória/ES, em um momento posterior, disse para a vítima: "vira homem, deixa de ser viado".

Nesse cenário, estando devidamente comprovado nos autos que a recorrente injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade, com a utilização de elementos homofóbicos, com dolo específico na conduta, a manutenção de sua condenação nas sanções do artigo 140, §3º, do Código Penal, já que aplicadas em razão do princípio da continuidade normativo-típica do crime de injúria racial (artigo 2º-A da Lei n 7.716/1989, alterado pela lei n. 4.532/2023), é medida que se impõe.

Não verifico, portanto, a incidência do disposto no §1º, I do artigo 140 do Código Penal, já que as ofensas foram proferidas horas depois da recusa do embarque e sem a prévia provocação da vítima.

Noutro giro, o processo dosimétrico realizado pelo magistrado de origem revela-se irretocável, tendo sido fixadas as penas-bases no mínimo legal, além de aplicado o regime aberto e de ter consignado a impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I do CP).

Mantida, portanto, a condenação nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.